Tribunal: TJDFT
Processo: 0711735-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISBAJUD. REALIZAÇÃO HÁ MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR EXEQUENTE.
1. Ante a breve defluência de lapso temporal (menos de 6 meses) e o insucesso das últimas medidas efetivadas por intermédio da mesma plataforma, não se aventa a possibilidade da ocorrência de alterações nos saldos existentes nas contas do devedor, a justificar nova consulta na modalidade “teimosinha”.
2. A concessão da medida deve ser examinada a partir das peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade, a fim de compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
3. Além disso, à luz do art. 797 do Código de Processo Civil, é dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito almejado, porquanto o processo executivo se realiza no interesse daquele.
4. Recurso não provido.